Tribunal: TJMT
Processo: 1004899-51.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004899-51.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis (AGRAVANTE), TEMPLO ONATAMA DO AMANHECER DE RONDONOPOLIS - MT - CNPJ: 32.969.982/0001-10 (AGRAVADO), JUVERCI FERREIRA DA SILVA - CPF: 153.639.026-72 (AGRAVADO), SIDNEY ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.335.171-04 (AGRAVADO), PAULO DA SILVA XAVIER - CPF: 495.529.021-34 (AGRAVADO), HERMINIO BARRETO - CPF: 047.840.571-53 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
CIVIL PUBLICA
–
PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis na Ação Civil Pública nº 1001762-52.2017.811.0003, que indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens dos agravados no importe de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), correspondente ao prejuízo financeiro suportado pelo Município, ao ter que pagar indenizações a terceiros de boa fé, para que desocupassem a área pública e de reserva verde de 42.899 m2;, sendo os lotes 01 a 18 da Quadra nº01-A, Loteamento Pedra 90, localizado no referido Município.

Aduz o Agravante que o prejuízo ocorreu devido aos Agravados terem praticado ações ilegais, haja vista que na posse do imóvel mediante concessão de direito real de uso, dispuseram do mesmo como se fosse bem particular, transformando a área em lotes e os vendendo a terceiros de boa-fé, os quais foram indenizados pelo Município, para que este pudesse reaver a posse de uma área sobre a qual já era proprietário.

Indeferido o pedido de concessão de efeito ativo recursal. (ID Num.1519953)

Informações prestadas pelo juízo singular ao ID
Num. 1735020
.

Conforme certificado aos IDS Num. 2815865 e Num. 5457068, decorreu o prazo legal sem que os Agravados HERMINIO BARRETO, SIDNEY ALVES DOS SANTOS, PAULO DA SILVA XAVIER oferecessem contraminuta, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC.

JUVERCI FERREIRA DA SILVA apresentou contrarrazões ao ID Num. 4880022.

A Procuradoria de Justiça manifestou
pelo conhecimento e provimento

do recurso. (
ID
Num. 5505575 e Num. 5505576)

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no Sistema PJE, os autos originais foram sentenciados em 23/03/2021 (ID Num.51551343 – Process1001762-52.2017.8.11.0003), com a seguinte parte dispositiva:

“D
esta feita, sem prejuízo na apreciação das demais teses aventadas pelas partes, eis que não modificariam a conclusão tomada por este juízo,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS
, extinguindo o feito
COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Não há condenação a honorários sucumbenciais, considerando que a ação foi proposta pelo Ministério Público.

Sem custas.

Sentença sujeita a reexame necessário, a teor do que dispõe o artigo 19 da Lei n. 4.717/65.

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. NÃO CABIMENTO. - Conforme entendimento pacificado jurisprudencialmente, o reexame necessário, em Ações Civis Públicas, apenas é obrigatório para as sentenças terminativas ou de improcedência do pedido inaugural, a teor do art. 19 da Lei nº 4.717/65 - Cuidando-se de sentença de procedência do pedido inaugural formulado nos autos da Ação Civil Pública, prescindível o reexame necessário. V.V. - (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10422060021009001 Miraí, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2021)

Cumpridas tais determinações, não havendo outros requerimentos, arquive-se.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021